Tribunal: STF
Processo: Rcl 68593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA EDUARDA SCHALCHER FERRAZ, contra decisão em que dei parcial provimento à reclamação, em respeito ao princípio da colegialidade, ante a violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 186 e ADI n. 7.458



    A parte embargante sustenta que “há uma contradição (...), haja vista [a conclusão em seguir] o entendimento firmado no julgamento da Reclamação Constitucional nº 65.976 de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, apesar de seu ponto de vista ser diferente, mas não aplicou tal no caso em tela, restringindo-se, a determinar que a pontuação já obtida da Reclamante seja considerada para o próximo certame, ou seja, a decisão Vossa Excelência não considerou a circunstância momentânea da Reclamante que busca o Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido a uma vaga no curso de medicina, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal em processos semelhantes, pois a contrário senso, a Reclamante seria beneficiária de uma prestação jurisdicional sem efetividade, visto que é necessário que sua decisão regule situação contemporânea e não futura” (fl. 3, 4, e-doc. 19).



    Aduz a embargante que “não assegurar o direito da Reclamante para que tenha a bonificação de inclusão regional de 20% sobre a nota obtida no ENEM, para fins de classificação e em cômputo de pré-matrícula e matricula para o tão sonhado curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão é contrariar a jurisprudência dessa Corte Constitucional decidida em casos semelhantes (Rcl nº 65.976/MA, Rcl nº 67.415/MA e Rcl nº 67.039/AM), fato que poderá causar insegurança jurídica, pois haveria decisões conflitantes em matérias sobre o mesmo objeto, o que desvirtuaria dessa maneira, a finalidade para qual o Poder Judiciário foi criado, que foi para garantir direitos e não manter desigualdades” (fl. 9, e-doc. 19). 



    O embargante sustenta que “admitir a presente reclamação e decidir de forma diversa dos entendimentos firmados nas Rcl nº 65.976/MA, Rcl nº 67.415/MA e Rcl nº 67.039/AM, é manter a desigualdade, ora combatida, e não conceder tratamento igualitário, bem como não resguardar o risco eminente do perecimento do direito da Reclamante, condição de processabilidade da presente, conforme assentado na jurisprudência dessa Corte” (fl. 10, e-doc. 19). 



    Argumenta que há “ocorrência de prejuízo imensurável na possibilidade de [manutenção do] seu posicionamento, quando decidiu que a nota pura da candidata fosse utilizando no próximo provimento de vagas, pois tal medida tem o condão de refletir diretamente no mérito da ação principal em curso na 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do processo nº 1010679-92.2024.4.01.3700, podendo obstar pronunciamento do juízo a quo que contrarie decisão de Vossa Excelência, o que poderá trazer prejuízos insanáveis ao processo de base com repercussão incalculável na vida da Reclamante, na medida em que um universo de aproximadamente 25 (vinte e cinco) estudantes em situações semelhantes, encontram-se matriculados por ordem judiciais, conforme se verifica na listar preliminar de preenchimento de vagas – composição das turmas do 1º e 2º semestre” (fl. 11, e-doc. 19).



    Em sede de contrarrazões, a parte embargada sustenta que (e-doc. 24):



    “Saliente-se que a via dos Embargos de Declaração não é a adequada para a parte manifestar sua discordância com o resultado do decisum. Conforme entendimento pacificado nessa Corte, os embargos declaratórios somente são cabíveis em caso de omissão, obscuridade ou contradição, porventura existentes na decisão, sendo inadmissíveis para rediscutir o conteúdo decisório, ou seja, quando possuem nítido caráter infringente (...)



    É dizer, no caso em tela, observa-se que a decisão embargada analisou o pedido de forma clara, não havendo se falar em qualquer dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. A embargante busca, em verdade, rediscutir a decisão através de meio processual inadequado.”.



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Por oportuno, quanto ao ponto tido por contraditório, sem razão o embargante.



    Alega a embargante que a decisão monocrática ao julgar parcialmente procedente a reclamação, levando em consideração a decisão da 1ª Turma quanto à constatação de violação aos paradigmas indicados e, em via de consequência, determinar que no próximo provimento de vagas, a candidata concorra às vagas com a pontuação já obtida, em igualdade de condições com todos os demais candidatos, é contraditória. 



    O que se observa é que a reclamante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar a decisão, o que demonstra mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Em complemento, destaco que ao pleitear os efeitos modificativos, excede a embargante os estritos limites destes embargos, pois, apenas em hipóteses excepcionais estes efeitos são permitidos e desde que reste demonstrado vício autorizador (ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material), o que não se verifica no caso em análise. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DELEGAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO STF À SECRETARIA JUDICIÁRIA POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 468/2011. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA PARA DEVOLUÇÃO À ORIGEM DE PETIÇÃO INVIÁVEL. 1. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de atribuição de efeitos infringentes. Ausência de demonstração das hipóteses de cabimento dos embargos. Pretensão de correção e reexame do acórdão. 2. Tratando-se de ato praticado por delegação de competência do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Devolução da petição protocolada nesta Corte referente à processo já baixado na origem pela Secretaria Judiciária. Competência. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, unânime, j. 7/2/2017).



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente